Tribunal: TJSP
Processo: 2300766-77.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1o DA LEI No 5.765, DE 25 DE ABRIL DE 2016, DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP, A QUAL 'DISPÕE SOBRE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2017 A 2020' – PRELIMINAR APONTANDO TRATAR-SE DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS, JÁ EXAURIDOS – AFASTAMENTO – PRODUÇÃO NORMATIVA QUE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1o DA LEI No 5.765, DE 25 DE ABRIL DE 2016, DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP, A QUAL 'DISPÕE SOBRE OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2017 A 2020' – PRELIMINAR APONTANDO TRATAR-SE DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS, JÁ EXAURIDOS – AFASTAMENTO – PRODUÇÃO NORMATIVA QUE DEFINIU O SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS (PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), PREVENDO REAJUSTE CONCOMITANTE AO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – EXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE, DE VEDADA VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, A RIGOR DO QUE DISPÕEM OS ARTIGOS 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E 115, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – CONTRASTE MATERIAL, ADEMAIS, VERIFICADO PELO DESRESPEITO À 'REGRA DA LEGISLATURA', INSERIDA NO ARTIGO 29, INCISO VI, DA MAGNA CARTA – CRITÉRIO DA REVISÃO GERAL ANUAL QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS (ARTIGO 115, INCISO XI, DA CARTA BANDEIRANTE) – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E, TAMBÉM, DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISO XI, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – AÇÃO PROCEDENTE.